Tribunal: TJDFT
Processo: 0752766-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752766-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PATRICIA AZOLINO, NELSO KICHEL, RAFAEL AZOLINO KICHEL AGRAVADO: LIVING SUPERQUADRA PARK SUL D E S P A C H O Na petição de ID 25102021, o causídico que representada os agravantes noticia a designação de outra audiência para o mesmo dia da sessão de julgamento do presente recurso. Requer a preferência na sustentação oral para que também lhe seja possível participar da audiência designada para às 16h. Defiro o pedido de preferência, tendo em vista a concomitância dos atos processuais. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator